Tribunal: TJDFT
Processo: 0011792-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0011792-88.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DE BRITO BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho o parecer ministerial de ID no. 32947847 e, diante da ausência do oferecimento das razões recursais pela Defesa constituída, mesmo após devidamente intimada, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para oferecimento das razões recusais, após isso, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer de mérito. Após as manifestações, voltem-me conclusos os autos para decisão. Brasília/DF, 4 de março de 2022 15:35:42. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador